Tribunal: TJMT
Processo: 1001070-94.2024.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001070-94.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE COSTA E CIA LTDA - CNPJ: 20.912.805/0001-19 (RECORRENTE), MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 887.556.651-87 (ADVOGADO), KAROLINA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 062.265.651-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1046-78 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SERGIO HENRIQUE COSTA E CIA LTDA, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, formulados em razão de fraude bancária decorrente do golpe da falsa central de atendimento.

A parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissões e contradições, por não analisar pontualmente documentos anexados nos autos, bem como por não enfrentar teses jurídicas relacionadas à responsabilidade objetiva da instituição financeira, à Resolução BCB no 147/2021, à inversão do ônus da prova e à aplicação da Súmula 479 do STJ.

Contrarrazões apresentadas no id 284508867

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001070-94.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

Sergio Henrique Costa e Cia Ltda

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Na hipótese, não se verificam os vícios apontados pelo embargante.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada os elementos centrais da controvérsia. Considerou, inclusive, o boletim de ocorrência lavrado em 27/12/2023, no qual o representante legal da empresa relata ter recebido ligação telefônica de suposto funcionário bancário, seguido de envio de link por mensagem. Ao clicar nesse link, o celular foi comprometido, o que viabilizou o acesso remoto e as transferências não autorizadas, conforme trecho abaixo destacado:

A decisão foi expressa ao afirmar que:

“Portanto, embora o golpe tenha se originado por ato de terceiro, a conduta do representante da autora ao acessar link recebido por mensagem após contato telefônico de origem desconhecida, aliado ao fato de as transferências terem sido efetivadas no próprio aparelho celular da empresa, com uso de credenciais legítimas, configura elemento apto a romper o nexo de causalidade entre eventual falha na prestação do serviço bancário e o prejuízo sofrido, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.”

Dessa forma, os documentos citados foram devidamente considerados, inclusive o boletim de ocorrência. A responsabilização do banco foi afastada em razão da constatação de que a própria vítima, ao clicar voluntariamente em link de origem não verificada, contribuiu de forma decisiva para o êxito da fraude.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a responder individualmente todas as alegações das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente a conclusão adotada, o que se observa no caso.

O que se pretende com os presentes embargos é a rediscussão do mérito da controvérsia, o que não se admite pela via eleita.

Ante o exposto, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025